Tribunal: TJES
Processo: 5025583-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025583-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA NEVES DA FONSECA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025583-95.2022.8.08.0012

Recorrente:
ANA CLAUDIA NEVES DA FONSECA

Recorrido: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE DECORRENTE DE LIGAÇÃO DIRETA SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PERÍODO NÃO FATURADO E COBRANÇA NO PATAMAR DE R$8.660,45.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
QUANTO AOS PEDIDOS DA AUTORA. DECLAROU INEXISTENTE O DÉBITO ORIUNDO DO TOI E INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL. SOLUÇÃO DA LIDE QUE SE EXTRAI DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº. 1000/2021 DA ANEEL, EM ESPECIAL ART. 590, CAPUT E INCISOS, PARA APURAÇÃO DO INDÍCIO DE PROCEDIMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONFECÇÃO DO TOI. AUSÊNCIA DO DEVIDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEVE OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDUTAS REPROVÁVEIS E QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

O caso em tela envolve a prestação de serviço de energia elétrica, sendo indiscutível a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, por força do art. 22 do referido diploma legal, inclusive no que diz respeito à inversão do ônus da prova.

Trata-se, pois, de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Danos Morais e pedido formulado em sede de antecipação de tutela. Em verdade, a demanda afigura-se na existência de irregularidade observada na unidade de consumo da parte Recorrida, especificamente quanto à suposta adulteração no medidor de energia do imóvel, o que teria ocasionado degrau na aferição do consumo de energia elétrica, originando a dívida contestada.

Pois bem. O ato da Recorrente de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Ocorre que, na dicção do art. 590 da Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL, havendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deverá adotar as providências necessárias para fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, compondo conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio de procedimentos, dentre os quais a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, e a elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica.

Nada obstante, ao compulsar os autos é possível vislumbrar que os procedimentos constantes da Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL não foram observados a rigor, posto que não há qualquer informação e comprovação nos autos do (a): a) emissão do TOI em formulário próprio, e entrega da respectiva cópia ao consumidor, mediante recibo (art. 590, I e 591, I); b) comprovante de ciência ao consumidor acerca da possibilidade de requerimento de perícia técnica (art. 590, II e 591, II, “a” e “b”) e c) comprovante de acondicionamento, em invólucro específico, do medidor substituído, e da entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor (art. 592, I ao IV).

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção das provas, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

Convém destacar que sequer foi registrado em Termo de Ocorrência e Inspeção, o que se encontra nos autos, especificamente no corpo da contestação, é apenas uma foto do sistema da Ré em que consta informações sobre o TOI da instalação da autora. Dessa forma, as irregularidades carecem de presunção absoluta de veracidade, vez que produzido unilateralmente por preposto da Ré, sendo, por isso, insuficientes para provar suposta culpa da Autora pela fraude alegada. Acontece que a parte Recorrente agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, posto que a irregularidade constatada e a cobrança dela originária, objeto dos autos, decorreu de procedimento sem a observância do devido processo legal, com a real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, assegurada pela própria Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL.

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que os fatos narrados na peça de ingresso, corroborados com as provas coligidas, são suficientes para embasar o acolhimento da pretensão. Isso porque, a situação é agravada pela suspensão do fornecimento de energia elétrica por uma semana, fato incontroverso nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela autora, e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para
CONDENAR
a empresa ré a pagar à autora a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano morais
, a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação
. Sem custas e honorários de sucumbência
.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
para reformar

a sentença e condenar a parte recorrida em danos morais, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)